Tribunal: TJDFT
Processo: 0007490-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007490-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de determinar a expedição do precatório, intimem-se as partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem sobre os cálculos de ID 16925954. I. Brasília, 18 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador